Tribunal: STF
Processo: RE 281012
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Aderência de voto-vista à corrente vencedora. Contradição em decisão colegiada deve referir-se ao acórdão como um todo. 3. Efeitos infringentes. Improcedência. Impossibilidade de prevalência dos fundamentos do voto divergente, a pretexto de saneamento de omissão em julgado. 4. Embargos de declaração rejeitados.